Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Restrição de liberdade da vítima. Pena de multa.
1 – A restrição da liberdade da vítima, no roubo, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime. Se o réu e seu comparsa, após abordarem a vítima enquanto ela estacionava o veículo, tomam a posse do bem e, ao empreenderem fuga, mantêm a vítima no banco de trás do veículo por cerca de 30 minutos, incide a causa de aumento.
2 - A quantidade de dias-multa é estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3 – Apelação provida em parte.